Tribunal: TJES
Processo: 5000042-74.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-74.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON BISS NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000042-74.2019.8.08.0009

RECTE.: ANDERSON BISS NUNES.

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TOI REGULAR. OBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. CONSUMIDOR CIENTE DA
INSPEÇÃO
.
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELA POLÍCIA CIVIL APONTANDO A IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tese do autor:

Aduz,
em síntese, que teve o dissabor de ter seu medidor de energia elétrica retirado, bem como está sendo cobrado, indevidamente, da quantia de R$ 14.065,84, baseada em perícia realizada da qual não fora previamente notificado.
Alega que houve falha na prestação de serviços e corte indevido de sua energia elétrica baseada no referido TOI irregular, razão pela qual pleiteia o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica; a nulidade do TOI n. 3410530/2018, no valor de R$ 14.065,84; e, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em sede de recurso inominado, requer a reforma da sentença, sob a alegação de nulidade do laudo, eis que não cientificado o consumidor e pelo fato deste não ter sido confeccionado por engenheiro elétrico, tendo havido falha na prestação de serviços, importando na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.
2. Tese da
Requerida
:

Alega,
em resumo, em sede de contrarrazões recursais, que fora elaborado laudo pericial da polícia civil atestando o furto de energia elétrica, que não houve falha na prestação de serviços, devendo ser mantida integralmente a sentença objurgada
.
3.
Sentença:
“
ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. JULGO
PROCEDENTE
o pedido contraposto para
CONDENAR o requerente
ao pagamento dos valores descritos no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular no valor de 14.497,41 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), atualizados com juros legais desde a citação (Art. 405 do CC), e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação.
Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
4
. Fu
ndamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Verifico que não há nulidade no TOI elaborado pela recorrida (ID 648216), o mesmo consta devidamente assinado pela pessoa de Romoaldo Vertano da Silva, que se identificou como funcionário do autor, que ficou devidamente ciente da perícia administrativa agendada. O recorrente, quando teve ciência do referido documento, limitou-se a afirmar que não esteve presente no momento da inspeção, o que não é suficiente no caso concreto, haja vista que teve ciência do fato através de seu funcionário. Dessa forma, a recorrida, conforme consta da sentença do juízo de piso, seguiu os preceitos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da elaboração do TOI, não havendo qualquer irregularidade no mesmo. Para agravar a situação, a perícia que atestou a irregularidade no equipamento do recorrente não fora realizada administrativamente, mas, por perito da polícia civil, que concluiu
que o medidor fora avariado por instrumento externo, após a violação de lacres de segurança da caixa de medição. O referido laudo goza de fé pública, que, para ser desconstruído, demanda prova em sentido contrário, o que não verifico nos autos. O fato do perito forense não ter formação em Engenharia Elétrica não é suficiente para desconstituí-lo, posto que no caso não é necessário que se siga
m
as regras da
Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL,
que é aplicável apenas para a produção de laudo unilateral pela recorrida. Dessa forma, em restando o TOI válido e demonstrado por laudo pericial oficial produzido pela polícia civil a irregularidade na medição de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, a sentença deve ser integralmente mantida, haja vista a inexistência de qualquer falha na prestação de serviços. Consequentemente, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em danos morais
.
6. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em
1
0% sob o valor d
a condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.